Tribunal: TJES
Processo: 0001768-47.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001768-47.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA JOSE OLIVEIRA SEABRA DE MELLO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 38-A, caput, da Lei nº 9.605/1998, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa postulou, em síntese: (i) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa; (ii) a nulidade da sentença pela ausência de prova pericial; e, subsidiariamente, (iii) a absolvição por ausência de dolo.O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerando a pena concretamente aplicada e a idade da acusada ao tempo do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício em qualquer fase processual, conforme o art. 61 do Código de Processo Penal.

4. O art. 107, IV, do Código Penal prevê a prescrição como causa de extinção da punibilidade, sendo seus prazos regulados pelos arts. 109 e 110 da mesma lei.

5. Tendo a sentença transitado em julgado para o Ministério Público, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do CP.

6. Considerando a pena de 1 ano de detenção, o prazo prescricional é de 4 anos (art. 109, V, do CP), reduzido pela metade (art. 115 do CP) em razão de a ré possuir mais de 70 anos ao tempo do fato, resultando em prazo de 2 anos.

7. Entre o recebimento da denúncia (02/10/2019) e a publicação da sentença condenatória (04/06/2025) transcorreu período superior a 2 anos, sem a ocorrência de causa interruptiva suficiente (art. 117, I e IV, do CP).

8. Assim, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, impondo-se a extinção da punibilidade da acusada.

9. O reconhecimento da prescrição prejudica a análise das demais teses recursais, conforme entendimento pacífico do STJ: AgRg no AREsp n. 763.414/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 22/6/2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal, regulada pela pena concretamente aplicada e reduzida pela metade quando o réu tem mais de 70 anos à data do fato, impõe a extinção da punibilidade se transcorrido o prazo legal entre marcos interruptivos.

2. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, fica prejudicada a análise do mérito do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115; 117, I e IV. CPP, art. 61. Lei nº 9.605/1998, art. 38-A, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 763.414/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/06/2016, DJe 22/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001768-47.2019.8.08.0017

APELANTE: MARIA JOSE OLIVEIRA SEABRA DE MELLO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MARIA JOSE OLIVEIRA SEABRA DE MELLO
em face da r. sentença de ID 14762096 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática do crime previsto no art. art. 38-A, caput, da Lei nº 9.605/98, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, com o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 14762098, a apelante pugna, em síntese,
(i)
pela declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa;
(ii)
pela declaração de nulidade da sentença por ausência de prova pericial para configuração do delito; subsidiariamente
(iii)
pela absolvição por ausência de dolo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 16833218, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16878664, em que opina pelo

acolhimento da preliminar
para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pois bem. A prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do que dispõe o art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

Sobre esse tema, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da referida legislação.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, uma vez que este, devidamente intimado, manifestou ciência (ID 14762097) e não interpôs recurso. Assim, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Logo, nos termos do art. 109, inc. V do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face da apelante é de
04
(
quatro
) anos
, considerando que foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção.

Com efeito, a teor do art. 115 do Código Penal, os prazos prescricionais devem ser reduzidos pela metade, visto que a acusada contava com mais de 70 (setenta) anos de idade na data da sentença, isto é, o prazo prescricional passa a ser de
02
(
dois
) anos.

Os marcos interruptivos da prescrição estão elencados no art. 117 do Código Penal. Para o caso em análise, importam a data do recebimento da denúncia (inciso I) e a publicação da sentença condenatória recorrível (inciso IV).

Na hipótese vertente, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (02/10/2019 – fl. 16) e a publicação da sentença condenatória (04/06/2025 – ID 14762096), constata-se o transcurso de
05
(
cinco
) anos,
08
(
oito
) meses e
2
(
dois
) dias
, período este manifestamente superior aos 02 (dois) anos previstos.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa, que fulmina o direito de punir do Estado antes do trânsito em julgado da condenação para a defesa, considerando-se a pena em concreto.

Desta forma, a decretação da extinção da punibilidade da ré é medida que se impõe.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, declarada extinta a punibilidade do agente, resta prejudicada a análise das demais teses veiculadas no recurso de apelação. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO. RECURSO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicado o exame do mérito do recurso especial, por perda do objeto.
Ausente, assim, o interesse recursal. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 763.414/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 22/6/2016) –
destaquei

Desta forma, a decretação da extinção da punibilidade do réu é medida que se impõe, restando, por corolário lógico, prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

DAR-LHE PROVIMENTO e reconhecer a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO

e DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DE MARIA JOSE OLIVEIRA SEABRA DE MELLO
, na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inc. IV, 109, inc. V, 110, §1º, 115 e 117, incisos I e IV, todos do Código Penal.

Julgo
PREJUDICADO
os demais tópicos do recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)